Tribunal: STJ
Processo: 0158134-90.2017.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950931 - CE (2025/0196897-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A DE C E S
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CE039729
EDUARDO DIOGO DIÓGENES QUEZADO - CE039742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. INCIDENTE
DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-
lhe provimento.
2. A defesa sustenta que o Tribunal de origem se manifestou sobre a matéria relativa ao
incidente de insanidade mental, afastando a incidência da Súmula n. 282 do STF, e
requer o reconhecimento da violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 149
3. Alega-se ausência de provas suficientes para amparar o decreto condenatório, com
base no
II e VI, do CPP, em razão de contradições nos depoimentos das
art. 386,
vítimas, especialmente considerando sua tenra idade e suscetibilidade à sugestão e
manipulação.
4. Requer-se a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental para
determinar o processamento do incidente de insanidade mental ou a absolvição do
acusado com base no princípio do
.
in dubio pro reo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o incidente de insanidade mental deveria
ter sido processado, considerando a alegação de dúvida quanto à higidez mental do
recorrente; e (ii) saber se as contradições nos depoimentos das vítimas, especialmente
em razão de sua tenra idade, comprometem a condenação do acusado por estupro de
vulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53907189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 96bbd74a-6ccc-453b-ac2a-2e3216874d62

6. O recurso especial não pode ser conhecido quanto à alegação de violação ao art. 149
do CPP, em razão da ausência de prequestionamento, conforme as Súmulas n. 282 e
356 do STF.
7. A condenação do recorrente foi mantida pelo Tribunal de origem, com base em provas
robustas produzidas sob o contraditório, que comprovaram a autoria e a materialidade
dos delitos de estupro de vulnerável.
8. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância,
especialmente quando em harmonia com os demais elementos probatórios, conforme
entendimento pacífico do STJ.
9. O reexame do conjunto probatório para alterar a conclusão do Tribunal de origem é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial,
2.
conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
A palavra da vítima em crimes contra a
dignidade sexual possui especial relevância, desde que feita de maneira consistente e
3.
coerente, em harmonia com os demais elementos probatórios.
O reexame do conjunto
probatório para alterar a conclusão do Tribunal de origem é vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 149 e 386, II e VI;
Súmulas n. 282 e 356/STF.
Súmula n. 7/STJ;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
REsp 1.948.595/PB,
24.10.2023; STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp 2.065.090/SP,
em 08.08.2023; STJ, AgRg no
Min. Jesuíno Rissato, Quinta
AREsp 1.695.504/DF,
Turma, julgado em 17.10.2022; STJ, AgRg no HC 631.294/MS, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.02.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53907189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 96bbd74a-6ccc-453b-ac2a-2e3216874d62

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950931 - CE (2025/0196897-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A DE C E S
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CE039729
EDUARDO DIOGO DIÓGENES QUEZADO - CE039742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. INCIDENTE
DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-
lhe provimento.
2. A defesa sustenta que o Tribunal de origem se manifestou sobre a matéria relativa ao
incidente de insanidade mental, afastando a incidência da Súmula n. 282 do STF, e
requer o reconhecimento da violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 149
3. Alega-se ausência de provas suficientes para amparar o decreto condenatório, com
base no
II e VI, do CPP, em razão de contradições nos depoimentos das
art. 386,
vítimas, especialmente considerando sua tenra idade e suscetibilidade à sugestão e
manipulação.
4. Requer-se a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental para
determinar o processamento do incidente de insanidade mental ou a absolvição do
acusado com base no princípio do
.
in dubio pro reo
Documento eletrônico VDA53907194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 414312f9-7aa8-4238-8b8e-f7cccae234fc

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o incidente de insanidade mental deveria
ter sido processado, considerando a alegação de dúvida quanto à higidez mental do
recorrente; e (ii) saber se as contradições nos depoimentos das vítimas, especialmente
em razão de sua tenra idade, comprometem a condenação do acusado por estupro de
vulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso especial não pode ser conhecido quanto à alegação de violação ao art. 149
do CPP, em razão da ausência de prequestionamento, conforme as Súmulas n. 282 e
356 do STF.
7. A condenação do recorrente foi mantida pelo Tribunal de origem, com base em provas
robustas produzidas sob o contraditório, que comprovaram a autoria e a materialidade
dos delitos de estupro de vulnerável.
8. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância,
especialmente quando em harmonia com os demais elementos probatórios, conforme
entendimento pacífico do STJ.
9. O reexame do conjunto probatório para alterar a conclusão do Tribunal de origem é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial,
2.
conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
A palavra da vítima em crimes contra a
dignidade sexual possui especial relevância, desde que feita de maneira consistente e
3.
coerente, em harmonia com os demais elementos probatórios.
O reexame do conjunto
probatório para alterar a conclusão do Tribunal de origem é vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 149 e 386, II e VI;
Súmulas n. 282 e 356/STF.
Súmula n. 7/STJ;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
REsp 1.948.595/PB,
24.10.2023; STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp 2.065.090/SP,
em 08.08.2023; STJ, AgRg no
Min. Jesuíno Rissato, Quinta
AREsp 1.695.504/DF,
Documento eletrônico VDA53907194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 414312f9-7aa8-4238-8b8e-f7cccae234fc

Turma, julgado em 17.10.2022; STJ, AgRg no HC 631.294/MS, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.02.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A DE C E S contra a decisão de fls.
1.179/1.193, que conheci do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento.
A defesa, nas razões do presente recurso regimental, sustenta que o Tribunal de
origem se manifestou quanto à matéria relativa ao incidente de insanidade mental, o que
afasta a incidência do óbice da Súmula n. 282 do STF. Nesse sentido, destaca que deve
ser reconhecida a violação ao
do Código de Processo Penal - CPP a fim de que
art. 149
esta Corte determine o processamento do referido incidente, uma vez que existe dúvida
quanto a higidez mental do recorrente.
Alega, ainda, que o acusado deve ser absolvido, com base no
II e VI, do
art. 386,
CPP, sob o fundamento de que não há provas servíveis para amparar o decreto
condenatório, notadamente em razão das contradições dos depoimentos das vítimas.
Para tanto, assevera que "o que se pretende esclarecer é que, para ter valor probante, o
relato da hipotética vítima, notadamente quando de tenra idade, deve ser amparado
pelos demais elementos de provas colhidos em juízo, pois, como é cediço, devido ao
grau de desenvolvimento físico e psicológico, a criança é facilmente sugestionável
” (fl. 1210).
e manipulável, bem como suscetível a inventar fatos e mentir
Requer a reconsideração do
ou o provimento do agravo regimental a fim
decisum
de que seja determinado o processamento do incidente de insanidade mental ou que o
acusado seja absolvido, pela aplicação do princípio do
.
in dubio pro reo
É o breve relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Não há argumentos capazes de afastar o contido no
agravado.
decisum
Conforme consignado, verifica-se que o Tribunal
não se manifestou acerca
a quo
da tese prevista no
do CPP nos autos objeto deste recurso (Ação Penal n.
art. 149
0158134-90.2017.8.06.0001).
Dessa forma, o recurso carece do adequado e indispensável prequestionamento.
Incidentes, por analogia, as Súmulas n. 282 (“[é] inadmissível o recurso extraordinário
”) e 356 (“[o]
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada
Documento eletrônico VDA53907194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 414312f9-7aa8-4238-8b8e-f7cccae234fc

ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não
”),
pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento
ambas do STF.
Inviável, pois, o conhecimento do apelo nobre quanto ao ponto.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PLEITO DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.oS
282 E 356, AMBAS DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I - Como se sabe, o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
II - Com efeito, constato que a matéria, da forma
como trazida nas razões recursais, não foi objeto de debate
na instância ordinária, o que inviabiliza a discussão da
matéria em sede de recurso especial, por ausência de
prequestionamento.
III - Nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal, "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando
a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada
pelo tribunal de origem e não foram opostos embargos de
declaração para provocar sua análise" (AgRg nos EDcl nos
EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 1.727.976/DF,
João Otávio de Noronha, DJe de
.
10/6/2022)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.948.595/PB,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe de
)
6/11/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
§
ART. 171,
3.o, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO
-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 28
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282
E 356, AMBAS DA SUPREMA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pleito de concessão do Acordo de Não
Persecução Penal não foi objeto de apreciação pela Corte de
justiça de origem e não se opuseram embargos de
declaração. Ausência de prequestionamento. Incidência das
Súmulas n. 282/STF e 356/STF.
2. In casu, quando do julgamento dos embargos de
declaração, que ocorreu em
a
09/03/2020,
Lei n. 13.964/2019
já estava em vigor e a prestação jurisdicional não estava
encerrada e, assim, não há falar em impossibilidade de levar
o tema à apreciação da Corte a quo.
3. E ainda que se trate de matéria de ordem pública, o
requisito do prequestionamento se mostra indispensável a
fim de evitar supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53907194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 414312f9-7aa8-4238-8b8e-f7cccae234fc

(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.065.090/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/8/2023,
)
15/8/2023.

Sobre a violação ao
II e VI, do CPP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
art. 386,
ESTADO DO CEARÁ manteve a condenação nos seguintes termos do voto do relator:

"Em juízo, as vítimas confirmaram suas versões,
senão vejamos:
A. C. C. A. esclareceu que, durante muito tempo, ficou
sob os cuidados do acusado e de sua esposa, a quem
chamava de mãe, acrescentando que praticamente morava
com eles. Afirmou que o acusado passava a mão em todo o
seu corpo, seios, nádegas e genitais e que os abusos
começaram quando tinha sete anos e perduraram até seus
treze anos de idade. Asseverou que, em certa ocasião,
acordou sentindo o acusado passando a mão em seus
genitais e foi ao banheiro para interromper o abuso. Todavia,
quando saía do banheiro, viu o acusado na cama de A.,
passando a mão nos genitais da neta. Destacou que todos
gostavam do réu e que ele sempre ajudava com tudo que
fosse preciso.
M. M. M. relatou que, em certa ocasião, quando
contava seis anos, estava numa casa de praia e foi beber
água, momento no qual o réu chamou-a para o quarto e
começou a apalpá-la em seus seios e coxas. Aduziu que o
acusado, dentro da piscina, por baixo d'água passava a mão
em suas partes íntimas. Os abusos sexuais ocorreram mais
de uma vez. Acrescentou que, quem estava fora da piscina
não conseguia ver os abusos e que ninguém desconfiava do
acusado, todos confiavam muito nele.
L. M. S. B. revelou que o primeiro abuso ocorreu em
ocasião na qual ficou na casa do acusado, quando a
declarante tinha entre nove e dez anos, enquanto sua mãe ia
ao hospital. Relatou que assitia filme infantil no quarto,
momento em que o acusado beijou seu braço e, em seguida,
beijou seus seios e, em seguida, começou a acariciar seus
genitais e praticou sexo oral, além de pedir para pegar em
seu pênis. Aduziu que, quando iam para casas de praia,
dentro das piscinas, o acusado passava a mão nos seus
genitais. Asseverou que o acusado perpetrava os abusos de
forma discreta e que não dava para ver de fora da piscina.
Relatou que, em certa ocasião, saiu da piscina para tentar
ver se era possível enxergar o ato do acusado, porém não
conseguiu. Afirmou, ainda, que viu o réu abusar de L. T.,
passando a mão nas nádegas dela.
T. M. H. aduziu que o acusado era tratado por ela
como tio, marido de sua tia, irmã de seu pai. Destacou que
os abusos ocorreram quando tinha entre sete e oito anos,
tendo o acusado praticado sexo oral, cerca de quatro vezes.
Acrescentou que o acusado falava que fizesse 'boca de siri' e
que se contasse para alguém, sua avó e sua tia morreriam.
Asseverou que o réu era pessoa querida, dava presentes
para todos e sua mãe ficou muito surpresa ao saber dos
abusos. Por fim, pontificou que viu o réu beijando os genitais
da L: o acusado entrou no quarto, mexeu com a declarante
Documento eletrônico VDA53907194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 414312f9-7aa8-4238-8b8e-f7cccae234fc

na frente da L, depois a declarante saiu e quando voltou ele
estava beijando a parte íntima da L.
B. V. I. disse que hoje conta dezenove anos de
idade, esclareceu que sua mãe foi criada com a família do
acusado, razão pela qual costumava frequentar a casa dele.
Relatou que, quando contava entre quatro e cinco anos e
depois de algumas repetições de abusos sexuais, a vítima
revelou-os para sua genitora e elas pararam de frequentar a
residência do acusado e da família dele. O réu pegou em
seus genitais, por dentro da calcinha, em mais de uma
ocasião, mandando-a ficar calada e não revelar os abusos.
Destacou que o chegou a ser registrado Boletim de
ocorrência, mas não deram prosseguimento ao caso.
L. H. D., apesar da tenra idade, revelou que o
acusado beijou seus genitais e suas nádegas, em dois dias
diferentes, falando 'ele é meu tio, mas ele beijou meu pipiu; é
irmão do papai; beijou meu pipiu e meu bumbum; fez isso
duas vezes: fez em um dia e no outro dia fez de novo' .
L. T. M. S. afirmou que, em várias ocasiões, o réu
manipulou seus genitais e suas nádegas, dentro de piscinas,
tendo os abusos começado quando contava entre cinco e
seis anos. Mencionou que quem estava fora da piscina não
conseguia ver o que ocorria dentro. Arrematou, destacando
que todos os adultos gostavam do acusado e que ele
costumava dar presentes.
M. I. D. L. afirmou que o acusado alisou seus seios e
suas nádegas, em duas ocasiões diversas. Os abusos
ocorreram na casa em que sua mãe trabalhou.
J. M. C. asseverou que, quando contava sete anos de
idade, em banhos de piscina, o acusado pegou em
suas partes íntimas em mais de uma ocasião. Acrescentou
que o acusado passava a mão dentro da água e quem
estava fora não via o que acontecia. Destacou que todos
gostavam do acusado, ninguém demonstrava desconfiar que
ele abusava sexualmente das meninas.
Em juízo, as testemunhas aduziram o seguinte:
T. DE C. A. A. afirmou que o acusado e L. cuidavam
de sua filha A. C., destacando que a vítima chegava a
chamar L. de mãe. Aduziu que os abusos começaram
quando a vítima contava quatro anos e duraram até os treze,
mencionando que, quando completou dez anos, C. começou
a não querer ir para a casa do réu, sem que tivesse
compreendido a motivação. Pontificou que, até descobrir os
abusos, em 1o de julho de 2017, o acusado era como um pai
para a declarante. Asseverou que a vítima entrou em
depressão, dizia que detestava o próprio corpo e passou a
dizer que tinha horror a homem. Mencionou, ainda, que a
vítima submete-se a acompanhamento psiquiátrico, tentou
suicídio em duas oportunidades, e todo o sofrimento de sua
filha decorre dos abusos sofridos.
L. M. DE S. B. asseverou que as vítimas teriam
escrito cartas, revelando os abusos, por não conseguirem
contar. Esclareceu que M. fez uma brincadeira, pedindo as
primas que relatassem o maior trauma. Destacou que, ao
tomar conhecimento dos abusos, L. não demonstrou
surpresa. Acrescentou que o acusado confessou os abusos
na presença de D., tendo ouvido a confissão. Afirmou que M.
Documento eletrônico VDA53907194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 414312f9-7aa8-4238-8b8e-f7cccae234fc

tinha dificuldade de falar, porém findou revelando o ocorrido
para o legista e na DCECA. Esclareceu que, em certa
ocasião, M. ficou aos cuidados do acusado, que a chamou
para o quarto, onde passou a mão em seus seios e praticou
sexo oral, além de ter pego a mão dela e colocado em seu
pênis. Por fim, afirmou que o acusado abusava das vítimas
sempre que tinha oportunidade, principalmente nas casas de
praia, onde era único adulto que ficava dentro da piscina com
as meninas.
A. M. M. M. relatou que, em certa ocasião, estavam
em casa de praia no Iguape, numa pracinha defronte a casa
e todos estavam na praça, momento no qual sua filha entrou
para beber água e o acusado entrou por trás e alisou-a nas
coxas. Ao sair da casa, a criança estava muito nervosa e
chorando
muito.
Todavia,
resolveram
não
alarmar.
Posteriormente, soube dos abusos praticados contra as
demais vítimas. Destacou que se formou com a ajuda
financeira do réu, que dava até dinheiro para o ônibus.
Acrescentou que todos gostavam do acusado e que ele
gozava de confiança das famílias.
D. M. V. I. relatou que, quando sua filha B. contava
com, aproximadamente, cinco anos, estava na casa do
acusado e saiu do quarto chorando, dizendo que "tio A. pega
na minha rosa", referindo-se a seus genitais. Destacou que
chegou a registrar a ocorrência, mas não teve condições de
ir adiante, tendo sido coagida pela família, a não adotar
providências.
F. J. M. C., esclareceu que é mãe de T. e L. e que o
acusado é casado com a irmã de seu marido (concunhado).
Destacou que o acusado desfrutava de total confiança e que
tinha livre acesso a todas as casas, era como um pai para
todos, sempre pronto para servir, a qualquer momento.
Afirmou que, segundo T., o acusado ia para sua casa,
mandava a criança vestir saia e levava para sua cama, onde
perpetrava os abusos. Ademais, a vítima revelou que fingia
que estava dormindo e o réu abusava assim mesmo, tendo
os crimes ocorrido durante quatro anos. Por sua vez, T.
declarou que, várias vezes, na piscina, o acusado passou a
mão em seus genitais. Por fim, registrou que todos eram
apaixonados pelo A., que ajudava a todos. Acrescentando
que: "nunca, nunca ninguém suspeitou do A., e que ele
destruiu a família.
P. P. H. D. aduziu que, pelo que soube, T. viu abuso
praticado contra L.. Acrescentou que, segundo L., o acusado
beijava o pipiu e o bumbum dela, tendo os crimes ocorrido
em mais de uma ocasião. Asseverou que, ao ser interpelado
sobre os delitos, o acusado confessou, tendo, inclusive,
desculpado-se e dito que era um monstro. Ademais, o réu
pediu para não ser denunciado. Por derradeiro, assegurou
que o acusado era considerado um exemplo, acima de
qualquer suspeita.
D. P. H. afirmou ter tomado conhecimento dos abusos
perpetrados contra T. e M... Asseverou que o réu disse 'eu
fiz mesmo, peço perdão, eu sou um monstro'. Destacou que
tinha ótima relação com o réu, considerava-o como irmão, e
que todos adoravam o acusado, que era muito prestativo.
Documento eletrônico VDA53907194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 414312f9-7aa8-4238-8b8e-f7cccae234fc

Interrogado, o acusado negou as diversas práticas
criminosas narradas, não logrando apresentar qualquer
justificativa plausível para as acusações, que sustenta serem
inverídicas. Asseverou que desconhece motivo para que a
maioria das vítimas relatassem os abusos, apresentando
motivações irrelevantes para justificar os relatos de algumas
vítimas/testemunhas. Ademais, o acusado afirmou ter
sofridos abusos na infância.
Ressalte-se que, em se tratando de crimes contra a
dignidade sexual, a palavra da vítima ganha particular relevo,
por se tratar de delito geralmente praticado às escondidas.
Nesse sentido, o entendimento do STJ e deste E. TJCE: [...]"
(fls. 659/664).

Nesse contexto, observa-se que o Tribunal de origem manteve a condenação do
recorrente, concluindo comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de estupro de
vulnerável, amparado em todas as provas produzidas sob o contraditório. Assim, para se
entender de forma diversa, ou seja, pela ausência de provas, seria necessário o reexame
do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO.
TESES ABSOLUTÓRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
REEXAME FACTUAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA.
I - O Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova
constituídos nos autos, manteve a sentença condenatória,
em face da robustez probatória, que comprovou a
materialidade delitiva e o dolo.
II - Na hipótese, entender de modo diverso ao que
estabelecido pelo Tribunal de origem para se concluir pela
absolvição demandaria, necessariamente, o revolvimento do
material fático-probatório delineado nos autos, providência
inviável na via eleita.
III - Os fundamentos do acórdão recorrido estão em
consonância com o entendimento desta Corte Superior,
sintetizado na Tese 1218: "A reiteração da conduta delitiva
obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de
descaminho - independentemente do valor do tributo não
recolhido -, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto,
se concluir que a medida é socialmente recomendável. A
contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos
penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo
inaplicável o prazo previsto no
I, do CP, incumbindo
art. 64,
ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o
último evento delituoso à luz dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade."
IV - No caso, o agente tem diversos registros de
internalização de produto de modo ilegal, impedimento ao
reconhecimento da bagatela. Agravo desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.899.772/SC,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024,
DJe de
)
17/6/2024.

Documento eletrônico VDA53907194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 414312f9-7aa8-4238-8b8e-f7cccae234fc

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIA INADEQUADA.
DOLO.
ABSOLVIÇÃO. SÚM. 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO
IDOSO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. A suposta ofensa ao
o, caput, da CF/88, não
art. 5
pode ser apreciada por esta Eg. Corte, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpar competência
constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal
(art. 102, inciso III, da CF).
2. Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na
análise das circunstâncias fáticas da causa, que o recorrente
praticou o delito de estelionato, chegar a entendimento
diverso, proclamando a absolvição, implica em exame
aprofundado do material fático-probatório, inviável em
recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ.
3. A alegada violação ao
da
art. 34
Lei n. 10.741/2003
não foi objeto de análise pelas instâncias ordinárias, atraindo
a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.975.220/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
15/2/2022.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
E
ESTELIONATO.
ABSOLVIÇÃO E CRIME IMPOSSÍVEL. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. COTEJO ANALÍTICO. NÃO
REALIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No tocante à fragilidade de provas para a
condenação, diferentemente do alegado, constato que a
instância de origem, após minuciosa análise do acervo fático-
probatório carreado aos autos, produzido sob o crivo do
contraditório,
concluiu
pela
existência
de
elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
recorrente pelo crime em comento.
2. Para alterar tal conclusão, inclusive adentrar na
tese do crime impossível, seria necessária a incursão no
conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento
vedado nesta esfera, a teor da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. A ausência de similitude fática entre o aresto
paradigma e o acórdão objeto de embargos de divergência
impede o seu processamento, nos termos do
§ 4o,
art. 266,
do RISTJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.907.197/BA,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
)
4/11/2021.

Ademais, "[e]sta Corte possui o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido
de que, nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos geralmente na clandestinidade,
o depoimento da vítima goza de especial relevância, quando feito de maneira consistente
e coerente, ainda mais quando em harmonia com os demais elementos probatórios, de
Documento eletrônico VDA53907194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 414312f9-7aa8-4238-8b8e-f7cccae234fc

maneira que pequenas contradições em suas declarações são insuficientes para invalidá-
" (AgRg no
de minha relatoria, julgado em
DJEN de
las
AREsp n. 2.698.042/AL,
3/6/2025,
, assim como ocorreu no presente caso. Nesse sentido (grifei):
10/6/2025)

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
HC
NÃO
CONHECIDO
COMO
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL DA VÍTIMA,
AINDA QUE COM PEQUENAS VARIAÇÕES, FIRMEMENTE
CORROBORADA. DOSIMETRIA DA PENA: TENRA IDADE
DA
VÍTIMA
E
CONSEQUÊNCIAS
PSICOLÓGICAS
JUSTIFICAM EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, SEM BIS IN
IDEM. AGRAVANTE DE HOSPITALIDADE RECONHECIDA
DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual
se alegava cerceamento de defesa, contradições no
depoimento da vítima, bis in idem na dosimetria da pena,
afronta ao princípio in dubio pro reo e violação do
contraditório pela aplicação de agravante não arguida pelo
Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se
houve cerceamento de defesa e contradições relevantes no
depoimento da vítima que pudessem comprometer a
condenação do acusado.
3. A questão em discussão consiste em saber se a
dosimetria da pena incorreu em bis in idem ao considerar a
tenra idade da vítima como circunstância judicial para
exasperação da pena-base.
4. A questão em discussão consiste em saber se a
aplicação de agravante de hospitalidade, não arguida pelo
Ministério Público, violou o contraditório e a ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática foi mantida por seus
próprios fundamentos, considerando que o habeas corpus
não se presta ao revolvimento fático-probatório, salvo em
casos de teratologia patente, o que não se verificou nos
autos.
6. O acórdão recorrido examinou detidamente os
depoimentos colacionados pela defesa, apontando motivos
fáticos para a desconsideração daqueles que evidenciavam
animosidade e falta de clareza em pontos cruciais.
7. As contradições no depoimento da vítima foram
consideradas periféricas e não comprometeram o núcleo
central do relato, que se mostrou coerente e harmônico
com os demais elementos probatórios.
8. A tenra idade da vítima foi considerada
circunstância judicial apta a exasperar a pena-base, sem
configurar bis in idem, conforme precedentes desta Corte.
9. A aplicação da agravante de hospitalidade foi
devidamente fundamentada e respeitou os princípios do
Documento eletrônico VDA53907194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 414312f9-7aa8-4238-8b8e-f7cccae234fc

contraditório e da ampla defesa. IV. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 989.875/MG, relator Ministro Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO BASEADA NA
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
ALTERAÇÃO
DAS
CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL
RELEVANCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.
I - O acórdão recorrido concluiu que os elementos
probatórios colhidos nos autos, judiciais e extrajudiciais, são
suficientes para a condenação do réu. Dessa forma, somente
seria possível alterar o entendimento adotado no acórdão em
questão mediante profunda imersão no arcabouço fático-
probatório delineado, providência vedada pela Súmula n. 7
do STJ.
II - Em delitos sexuais, a palavra da vítima possui
especial relevância quando em consonância com as
demais
provas
colacionadas
ao
feito
está
em
conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.695.504/DF,
Jesuíno
Rissato
(Desembargador
convocado
do
TJDFT), Quinta Turma, DJe de
)
17/10/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME
DE
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL
EM
CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU.
ALEGADA
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
DE
APELAÇÃO. CONDENAÇÃO SEM O DEVIDO SUPORTE
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA DA
PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não é possível, na estreita via do habeas
corpus, acolher o pedido de absolvição do paciente por
insuficiência probatória, uma vez que tal providência
demandaria profunda dilação probatória e reexame do
acervo fático-probatório.
Em delitos sexuais, comumente praticados às
ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância,
desde que esteja em consonância com as demais provas
acostadas aos autos (
Rel. Ministro
REsp 1699051/RS,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
24/10/2017,
6/11/2017)
Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no
acerco probatório, deu provimento ao recurso ministerial e
condenou o paciente, notadamente em razão dos fortes
depoimentos e relatos das vítimas, o que foi corroborado
pelos depoimentos de seus genitores.
Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53907194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 414312f9-7aa8-4238-8b8e-f7cccae234fc

(AgRg no HC n. 631.294/MS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/2/2021.)

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53907194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/02/2026 11:27:38
Código de Controle do Documento: 414312f9-7aa8-4238-8b8e-f7cccae234fc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0196897-9
AREsp 2.950.931 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00203019320188060001 00353440720178060001 01581349020178060001
1581349020178060001 203019320188060001
20301932018806000100353440720178060001 3121202017
353440720178060001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A DE C E S
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CE039729
EDUARDO DIOGO DIÓGENES QUEZADO - CE039742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A DE C E S
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CE039729
EDUARDO DIOGO DIÓGENES QUEZADO - CE039742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055150;0113830188@
2025/0196897-9 - AREsp 2950931 Petição : 2025/0120276-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 17:57:04
Código de Controle do Documento: F63646D7-7E0E-4C0F-AFF9-FC8369BB1210